Tribunal: TCU
Processo: 014.295/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais  Funasa/MG, em razão da inexecução parcial do termo de compromisso firmado entre a Funasa e o município de Coração de Jesus/MG, e que tinha o objeto descrito como melhoria habitacional para o controle da doença de chagas para atender o município de Coração de Jesus/MG no programa de aceleração do crescimento-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, referente ao termo de compromisso TC/PAC 1344/08 (Siafi 650.566), firmado entre a Fundação Nacional de Saúdee o município de Coração de Jesus/MG, que tinha o intuito de recuperar/reconstruir 24 residências unifamiliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Antonio Cordeiro de Faria; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Pedro Magalhaes Araujo Neto (XXX.087.306-XX) e T J Serviços Elétricos Ltda (07.718.294/0001-30), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, solidariamente, a empresa T J Serviços Elétricos Ltda (07.718.294/0001-30) e o espólio do Sr. Pedro Magalhaes Araujo Neto (XXX.087.306-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento dos valores indicados a seguir, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até o dia do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/4/2013 39.073,50 17/4/2016 4.038,16 24/5/2013 2.214,07 27/5/2013 25.461,91 19/11/2013 31.301,45 21/11/2013 2.721,86 14/8/2014 38.550,58 1/12/2014 8.844,73 28/5/2015 16.659,29 27/8/2015 18.478,43 21/12/2015 67.828,15 27/1/2016 20.292,66 30/3/2016 20.178,12 19/4/2016 29.892,63 11/5/2016 9.032,87 25/5/2016 13.061,91 9/6/2016 658,58 6/7/2016 27.813,34 31/8/2016 893,52 11/10/2016 13.307,40 9.4. aplicar à empresa T J Serviços Elétricos Ltda (07.718.294/0001-30) a multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como a Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais e os responsáveis.